Tribunal: TCU
Processo: 007.436/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de José Robson Valente de Morais, Otoniel Alves Alcântara, Tereza Suzana Bezerra Galvão de Araújo, Maria Lúcia Correia Mata e Wilson Figueiredo Filho e concederlhes o registro, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.